Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721433-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO JOSE DE MESQUITA contra decisão (ID 234562941) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou direitos possessórios que o devedor exerce sobre imóvel. Em suas razões (ID 72329690), o agravante alega que: 1) o imóvel é bem de família, única moradia do agravante; 2) antes de determinar a penhora, é necessário expedir ofícios a todos os cartórios de registros sediados no Brasil; 3) foi deferida a penhora de metade do salário do devedor, de metade do imóvel produto de inventário da falecida esposa do executado e do bem de família; 4) os atos processuais agressivos do credor demonstram atitude predatória e insensível; 5) o devedor é idoso e possui problemas de saúde; 6) o Superior Tribunal de Justiça considerou possível que a impenhorabilidade atinja ao mesmo tempo dois imóveis, para resguardar o sentido amplo da entidade familiar. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a nulidade da penhora sobre o imóvel. Preparo comprovado (ID 72332913). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o. Todavia, a impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o da mesma lei: residência no único imóvel utilizado pelo devedor para moradia permanente. Logo, o ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, uma vez que tal fato é constitutivo do direito alegado. Não comprovado o atendimento dos requisitos dos arts. 1o e 5o, bem como a ausência das exceções do art. 3o, todos da Lei no 8.009/1990, não é possível reconhecer a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Cabe ao devedor, por meio de certidões e outros documentos correlatos, demonstrar que reside no imóvel penhorado com sua família e que não possui outro bem da mesma natureza. No caso, o devedor afirma que reside no imóvel penhorado, porém, não apresenta qualquer comprovante de residência. Ademais, declara que é coproprietário de outro imóvel, produto de inventário de sua falecida esposa. Portanto, a princípio, não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, constata-se não haver probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator